Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. DOENÇA MENTAL. CRIME DE ROUBO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 0405992-25.2021.8.07.0015 E 0007891-31.2018.807.0015. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de cumprimento da pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar humanitária, bem como manteve o mandado de prisão em aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto e que se encontra foragido do sistema prisional, alegando necessidade de tratamento para transtorno mental e comportamental relacionado ao uso de substâncias psicoativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão domiciliar humanitária, conforme disciplinado no artigo 117, da Lei de Execução Penal, está prevista originalmente apenas para condenados que cumprem pena em regime aberto. Embora o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do dispositivo legal, tenha passado a admitir excepcionalmente a concessão do benefício a condenados em regimes mais gravosos (semiaberto e fechado), tal possibilidade demanda a comprovação inequívoca de situação extraordinária que justifique a medida, não verificada no caso concreto.
5. A existência de grave problema de saúde não autoriza, por si só, a outorga da custódia especial que, por ser medida de exceção, exige prova de inviabilidade de tratamento adequado pelo Estado, o que não ocorre na hipótese, uma vez que os cuidados que o recorrente necessita podem ser prestados diretamente pelo estabelecimento penal. Ademais, para eventual análise e concessão de prisão domiciliar humanitária por doença mental, o apenado precisa retornar ao sistema penitenciário para avaliação de sua situação de saúde pelas equipes prisionais.
6. O agravante ostenta condenação definitiva pela prática do crime de roubo, crime cometido mediante violência ou grave ameaça, o que impede a concessão do benefício pleiteado, conforme requisitos previstos nos Pedidos de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015 e n° 0007891-31.2018.807.0015.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos legais relevantes: Lei de Execução Penal, artigos 117 e 127.
Jurisprudência relevante: Pedidos de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015 e n° 0007891-31.2018.807.0015; AgRg no HC n. 764.603/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, STJ; Acórdão 1655094, 07375029120228070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 1942615, 07338379620248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, TJDFT.